Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711643-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, JORGE PEREIRA DOS SANTOS, JANETE FRANCISCA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0708936-08.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de pesquisas por meio do sistema CNIB. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o Cadastro Nacional de Inadimplentes e Bloqueio é uma ferramenta amplamente utilizada para identificar ativos em nome dos devedores, permitindo ao Juízo determinar a penhora sobre bens que, de outra forma não poderiam ser localizados. Afirma que a negativa de uso do sistema cerceia os meios disponíveis ao exequente para satisfação do crédito. Acrescenta que a falta de localização de bens penhoráveis viabiliza a afetação excepcional de direito e adoção de medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para ser deferida a pesquisa de bens por meio do sistema pleiteado. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Agravante requer seja deferida a realização de consultas para a localização de bens penhoráveis do devedor, mediante o uso do sistema CNIB - Cadastro Nacional de Inadimplentes e Bloqueio. Sabe-se que por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar para que se obtenha a solução da causa, justa e efetiva, a tarefa de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete ao credor. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens, desde que tais medidas se mostrem realmente úteis. Na presente hipótese, todos os sistemas à disposição do Juízo de origem foram adotados, como SISBAJUD e SNIPER, sem que se tenha alcançado êxito na localização de bens penhoráveis. Nesse contexto, não há verossimilhança nas alegações quanto à necessidade de utilização do sistema CNIB, que teria a mesma finalidade de busca patrimonial do sistema SNIPER. Por outro ângulo, as informações constantes do banco de dados do sistema CNIB são acessíveis a qualquer interessado, por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais e pagamento dos devidos emolumentos. Portanto, mostra-se inócua a intervenção judicial. Assim, na estreita via da presente sede, não se pode reconhecer a probabilidade do direito quanto à obrigação de o Poder Judiciário efetuar pesquisas que não se mostram adequadas ao fim que se persegue. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025 17:02:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador